Tribunal: STF
Processo: HC 241474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (edoc. 20). 



    Em suas razões, o recorrente ratifica os termos da inicial e pugna pela reconsideração do decisum, nos termos seguintes:  



    “A situação presente é semelhante: as autoridades, para burlar a competência originária do Tribunal, investigaram por vias oblíquas o detentor do foro por prerrogativa, que DESDE O INÍCIO era o alvo da investigação, já que ele foi o signatário do contrato objeto da suposta fraude na licitação, na condição de Presidente da Câmara Municipal, e que se tornara Prefeito Municipal, antes mesmo do início das investigações.



    (...)



    O cerne da discussão é exatamente a tentativa de não classificá-lo como investigado, para burlar da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    A situação presente é semelhante ao precedente RHC 135683 de relatoria desse mesmo eminente Relator, de que foi Impetrante esse mesmo signatário: as autoridades, para burlar a competência originária do Tribunal, investigaram por vias oblíquas o detentor do foro por prerrogativa, que DESDE O INÍCIO era o alvo da investigação, já que ele foi o signatário do contrato objeto da suposta fraude na licitação, na condição de Presidente da Câmara Municipal, e que se tornara Prefeito Municipal, antes mesmo do início das investigações.



    “[...] A meu ver, esses fatos indicam que as autoridades envolvidas nas investigações adotaram um modus operandi controlado, cujo intuito aparente seria o de buscar, pela via oblíqua, mais indícios da participação do recorrente nos fatos em apuração sem a devida autorização deste Supremo Tribunal.[...]” – Voto condutor do Ministro DIAS TOFFOLI



    Ademais, o entendimento desse Pretório Excelso (INQ 4787 e HC 232627, já com 05 votos nesse sentido1 ) tem se encaminhado no sentido de não permitir que detentor de foro por prerrogativa (in casu, Prefeito Municipal) seja investigado e processado, senão pelo Tribunal com competência originária (in casu, TJGO), ainda que os fatos não sejam relacionados diretamente ao cargo ocupado contemporaneamente à investigação/processamento do detentor ou em função dele. E quanto aos fundamentos para deferimento da Medida de Busca e Apreensão, não restaram demonstrados os requisitos para seu deferimento. 



    01 - OS FATOS QUE ENSEJAM A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA OU PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL. 



    O primeiro e terceiro Pacientes, Marcos Bueno de Brito e Olair Silva Gomes foram surpreendidos no dia 19.10.2023 como sendo alvos de Medidas Cautelares probatórias e reais criminais (Transferências/Quebras De Sigilos Telefônico, Telemático, Busca E Apreensão, Sequestro e Arresto De Bens, Valores E Direitos) deferidas nos autos 5427888-26.2023.8.09.0011 pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, medida essa oriunda de investigação criminal que tramita perante a DECCOR da Polícia Civil de Goiás (Inquérito Policial 10/22) em que se apura possível cometimento de crime no certame de licitação de Construção da Sede da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Goiás, iniciada e executada no período compreendido entre os anos 2018 e 2022 pelo então Presidente da referida Casa Legislativa Municipal, Vilmar Mariano da Silva, aqui segundo Paciente e atualmente exercente do mandato de Prefeito de Aparecida de Goiânia, Goiás. 9 Compulsando os autos, percebesse que a decisão judicial que deferiu as referidas medidas cautelares, além de não cumprir as exigências legais e constitucionais de motivar individualizadamente o deferimento dessas medidas invasivas, foi proferida por Juízo incompetente, como se verá a seguir. Assim, tem a presente impetração o intuito de ver restabelecida a competência do Juízo Natural, anulando os atos, decisões e sentenças proferidas por Juízo incompetente, bem como os efeitos e frutos dessas decisões decorrentes, diretamente ou por derivação.



    02 – A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA – PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Essa investigação (IP 10/22) que tramita perante a DECCOR, Delegacia Especializada de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, iniciou-se aparentemente aos 01.09.2022, nada obstante tenha havido precedente VPI 11/22, instaurado já aos 07.07.2022 por expressa provocação da Superintendência de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (SCCCO) da Polícia Civil do Estado de Goiás: “[...] As informações recebidas nesta Delegacia Especializada e apuradas no decorrer da citada Verificação de Procedência das Informações (VPI 11/2022-DECCOR), narram a possibilidade de ocorrência de fraude no processo licitatório e na execução do contrato, referente a Concorrência 001/2018, realizada pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, para a construção da nova sede do Poder Legislativo daquele município.[...]” É objeto da referida investigação a possível ocorrência de crimes praticados por aqueles que realizaram o referido certame licitatório, aí incluído o chefe da Câmara Municipal, seu Presidente, que determinou o início do certame, o idealizou, executou, e adjudicou o contrato: o então vereador e Presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Goiás, o aqui segundo Paciente, Vilmar Mariano da Silva.



    (...)



    Assim, é evidente que aquele que iniciou todo o processo, determinou sua realização e assinou o contrato com a empresa vencedora, é também investigado, ainda que formal e explicitamente, os investigadores dissimulem essa sua condição, evitando assim o inafastável reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Nada obstante, desde sua posse como Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia, Goiás, ocorrida aos 31.03.2022, o investigado Vilmar Mariano da Silva passou a ostentar indeclinável e imitigável foro por prerrogativa de função perante esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Assim, toda investigação que tenha por objeto apurar alguma conduta sua na esfera criminal – ainda que não se explicite formalmente seu nome no curso da investigação, até para não se ver a Autoridade Policial obrigada a reconhecer a necessidade de remessa ao Tribunal com competência originária – deverá ter a previa autorização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e sua supervisão.



    A competência originária para investigar e processar Prefeitos Municipais por crimes comuns estaduais está prevista nos arts. 29, X da Constituição Federal, 48, VIII, “f”, da Constituição do Estado de Goiás e 21, I, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    E, in casu, nada disso ocorreu, tendo sido a investigação instaurada pela Autoridade Policial sem qualquer autorização ou supervisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e nunca foi a ele submetida posteriormente, mas sim a uma Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, Goiás, sendo os pleitos de medidas cautelares criminais em desfavor dos investigados ali analisados e deferidos (não se deferiu diretamente contra o ora segundo Paciente, como alvo direto, claramente, diante de sua prerrogativa de função nesse TJGO).



    Assim, resta cristalino que o atual Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia, Goiás, foi e está sendo investigado – ainda que oblíqua, por ricochete, dissimulada e sub-repticiamente – sem a devida supervisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A competência do Egrégio Tribunal de Justiça é patente para supervisionar, investigar e processar Prefeito Municipal, tal como já decidido reiteradamente. No caso presente, sendo um dos investigados (explícitos ou não) o Prefeito Municipal, toda e qualquer investigação somente poderia ocorrer sob a presidência (e autorização) de um Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que não ocorreu.



    (...)



    Assim, pede ao eminente Ministro-Relator se digne reconsiderar sua douta decisão que negou seguimento à impetração e então se digne concedê-la monocraticamente ou encaminhá-la ao Colegiado, concedendo em definitivo a ordem, aplicando o precedente formado no RHC 135683 de relatoria desse mesmo eminente Relator, de que foi Impetrante esse mesmo signatário, o qual que se amolda ao presente caso (...)



    Pela eventualidade, caso não entenda ser o caso de retratação, que receba a presente como Agravo Regimental, quando se espera seja conhecido e provido para ver o processamento do feito, concedendo-se em definitivo a ordem.



    1. ver reconhecida a INCOMPETÊNCIA da 3a VARA CRIMINAL da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás para deliberar sobre as prorrogações de prazo para conclusão do inquérito e sobre pedidos jurisdicionalizados, reconhecendo-se por conseguinte a nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, eis é evidente a ilegalidade, a tornar ilícitas as provas que oriundas das decisões proferidas por Juízo incompetente e elementos colhidos pela Autoridade Policial sem prévia autorização e concomitante supervisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reconhecendo a COMPETÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS para supervisionar a investigação, avocando-a, com anulação de todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas por Juízo incompetente, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser abolidos e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas por Juízo incompetente, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado;



    2. subsidiariamente, ver reconhecida a INCOMPETÊNCIA da 3a VARA CRIMINAL da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás para deliberar sobre as prorrogações de prazo para conclusão do inquérito e sobre pedidos jurisdicionalizados, reconhecendo aCOMPETÊNCIA ab initio de uma das VARAS ESPECIALIZADA de Crime Organizado e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, é que pede o reconhecimento da incompetência ratione materiae da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás, com anulação de todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas por Juízo incompetente, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser extintos e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas por Juízo incompetente, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado; 



    3. Como PEDIDO RESIDUAL, na remota hipótese de se reconhecer como competente o Juízo sentenciante, seja DECLARADA NULA a decisão que deferiu a medida cautelar de BUSCAS E APREENSÕES, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO e CAUTELARES DE SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS, VALORES E DIREITOS, cumpridas aos 19.10.2023, por ausência e carência de fundamentação (fumus comissi delicti e periculum in mora) e por consequencia, ANULANDO-SE TODOS OS ATOS, despachos, sentenças e decisões proferidas sem a devida fundamentação, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser infirmados e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas sem 25 fundamentação idônea a validá-la, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado. (e-doc 21)  



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Com efeito, verifico a existência constrangimento ilegal em razão da inobservância da competência por prerrogativa de função perante o TJGO, relativamente ao paciente Vilmar Mariano da Silva, de modo que reconsidero a decisão constante do edoc. 20 e passo ao julgamento do habeas corpus.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE SUPOSTA FRAUDE À LICITAÇÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SERIA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. ATRAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL AFASTADA. FORO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE PREFEITO. AGRAVANTE QUE OCUPAVA CARGO DIVERSO. CRIME INVESTIGADO NÃO RELACIONADO À FUNÇÃO DETENTORA DE FORO. MATÉRIA NÃO AFETADA PELA FORMAÇÃO DE MAIORIA, EM 12/4/2024, NO STF, NO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF EM CURSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO EM MEDIDAS CAUTELARES NÃO PESSOAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMAIS TESES EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O foro especial por prerrogativa de função é destinado a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções constitucionalmente relevantes. No caso concreto, a Corte estadual afastou a nulidade aventada por incompetência do juízo para a condução do inquérito porque o único agravante que teve invocado o foro especial (Prefeito por curto período de tempo) não estava dentre os então investigados e o crime sequer teria qualquer relação com o cargo detentor, mesmo que temporal. Aliás a matéria aqui, nos termos em que posta neste STJ e pelas peculiaridades do caso concreto, sequer poderia ser afetada pelo julgamento em curso no STF, no HC n. 232.627/DF, no qual a maioria foi formada em 12/4/2024, de forma a modificar a jurisprudência anterior. Precedentes. 



    III - Quanto à alegação de incompetência do juízo em razão da existência de vara criminal especializada na capital, tem-se que o inquérito policial apurou a suposta prática do crime de fraude à licitação na Câmara de Vereadores, tendo sido destacada, pela origem, a inexistência, até o momento, de evidências concretas de uma organização criminosa estruturada para a prática de outros delitos. 



    IV - A tese de ausência de fundamentação na decisão que deferiu as medidas cautelares de cunho não pessoal não subsiste. Aliás, esta e as demais insurgências sequer foram invocadas e analisadas pelo Tribunal a quo, tendo sido aqui aclamadas em indevida supressão de instância - o que não se mostra possível. Precedentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.” (doc. 17)  



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem do habeas corpus e determinou o restabelecimento do curso das investigações:  



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO E DE TODOS OS ATOS DECORRENTES DELA. INOBSERVÂNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REMESSA PARA VARA ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. AUSÊNCIA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIA INADEQUADA. 1) Não há que se falar em nulidade dos atos praticados por juízo incompetente, ante a inobservância da regra constitucional da competência originária, quando verificado que o paciente ocupante do cargo de prefeito não é investigado, tampouco representado, para atrair competência para esta Corte de Justiça. 2) Em virtude da via estreita e sumária do Habeas Corpus, tem-se por inviável a valoração do conjunto fático probatório, de sorte a apurar se os fatos se tratam de concurso de pessoas (art. 29 do CP), ou associação criminosa prevista no art. 288 do CP, ou, ainda, organização criminosa prevista na Lei nº 12.850/2013, impondo-se, assim, o não conhecimento da matéria quanto ao referido ponto. 3) Constatada a presença dos pressupostos e fundamentos legais que justificam a concessão da excepcionalidade das cautelares, é medida que se impõe o restabelecimento e manutenção da decisão que deferiu as medidas assecuratórias. A utilização do writ não se apresenta admissível contra a decisão que, no curso de investigação, decreta a busca e apreensão e sequestro de bens e valores, porquanto contra tal determinação há instrumentos impugnatórios próprios na legislação pátria (embargos ou apelação), não se admitindo o manejo do remédio heróico como sucedâneo recursal. Ademais, não cabe a esta Corte examinar, em Habeas Corpus, questões vinculadas ao mérito da busca e apreensão eis que se trata de tema que demanda averiguação de provas, incompatível, portanto, com o instrumento processual escolhido pelo impetrante. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA, DE MODO A RESTABELECER O CURSO DAS INVESTIGAÇÕES, RESTAURANDO A DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DOS REPRESENTADOS E/OU INVESTIGADOS, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA JURÍDICA”. (edoc. 2, p. 69-82) 



    No caso concreto, os pacientes são investigados pela prática, em tese, do crime de fraude às licitações no âmbito da Administração Pública do Município de Aparecida de Goiânia/GO.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal dizendo inobservada a competência por prerrogativa de função perante o TJGO, relativamente ao paciente Vilmar Mariano da Silva, atual prefeito do Município de Aparecida de Goiânia/GO. Em decorrência, entende pela necessidade de obstar a sequência do inquérito, pois teria seguido à míngua de autorização e supervisão do Tribunal de Justiça.



    Pois bem, de acordo com pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, diante do eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante a investigação, a autoridade judiciária deve imediatamente remeter os autos ao órgão judicial competente, para que este decida quanto à incidência ou não da prerrogativa de foro, sob pena de nulidade.



    Ressalta-se que, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.



    Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. CONSTATAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO, INCLUSIVE A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONCRETA PROBABILIDADE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEVANTAMENTO DE SIGILO DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DO INTEIRO TEOR DAS INVESTIGAÇÕES. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento. 2. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica delineada, nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República. 3. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinenti, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado. 4. A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. 5. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos” (Rcl 23457 MC-Ref, Relator o Ministro Teori Zavascki , Tribunal Pleno, 27/9/2017, grifamos).  



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Crimes tipificados nos art. 288 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67; art. 89 da Lei 8.666/93 e art. 1º da Lei 9.613/98. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Operação “Boca de Lobo”. Surgimento de indícios do envolvimento do Prefeito da Comarca de Juazeiro/BA, detentor de prerrogativa de foro, nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Prosseguimento das investigações em primeiro grau. Tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua sem a autorização do TRF-1. Violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Invalidade das interceptações telefônicas relacionadas ao paciente na operação “Boca de Lobo” e das provas diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree ). Precedentes. Habeas corpus parcialmente concedido. 1. A competência de um órgão julgador é definida pela Constituição ou pela lei mediante a indicação, em um rol taxativo, das causas que teria a atribuição de processar e julgar. Partindo dessa premissa, em nosso ordenamento, somente se considera o juiz natural ou a autoridade competente aquele órgão judiciário cujo poder de julgar decorra de fontes constitucionais diretas ou indiretas. 2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. 3. Segundo a jurisprudência da Corte, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. 4. Todavia, a hipótese retratada nos autos não se coaduna com o entendimento jurisprudencial suso mencionado por não se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa de foro, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas. 5. O surgimento de indícios de envolvimento do paciente já no início da persecutio criminis tornou impositiva a remessa do caso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que, por não ter ocorrido opportune tempore, maculou os elementos de prova arrecadados em seu desfavor. 6. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao órgão judicial competente, sob pena de haver seu arquivamento, ante a ilicitude dos elementos colhidos (v.g. Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/10/14). 7. As interceptações telefônicas levadas a cabo revelaram que seu conteúdo passou por análise que, indiscutivelmente, não competia ao juízo de primeiro grau, mas ao TRF-1, o que contaminou de nulidade os elementos de prova angariados em desfavor do paciente na operação em evidência, por violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). 8. Ordem concedida parcialmente para invalidar as escutas telefônicas autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA no que se refere ao ora paciente, assim como as provas delas derivadas que teriam embasado as ações penais contra ele nos Processos nº 0001325-33.2014.4.01.3305, nº 0001323- 63.2014.4.01.3305 e nº 0001324-48.2014.4.01.3305, determinado-se, por consequência, o seu desentranhamento daqueles autos. 9. Determinado ao juízo processante a quem os feitos estejam submetidos na origem; a deliberação se remanesce justa causa para a manutenção das ações penais em questão relativas ao paciente a partir de eventual constatação de outras provas autônomas suficientes ao embasamento das acusações, uma vez que a via estreita do habeas corpus não permite revolver o acervo fático-probatório para melhor sopesar essa questão (v.g. RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, DJe de 3/4/17; RHC nº 117.964/RJ, Primeira Turma, DJe de 10/3/14, ambos de minha relatoria).” (HC 189115, minha relatoria, Primeira Turma, publicado em 22-02-2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIMES POR AUTORIDADE QUE POSSUI PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS INVESTIGAÇÕES. PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE ATOS DE COLABORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E AUXÍLIO AO COLABORADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E POR AGENTES POLICIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A homologação do acordo de colaboração premiada, por se tratar de um importante meio de obtenção de prova, deve ser realizada pelo juízo natural da causa, respeitando-se sobretudo as competências constitucionalmente estabelecidas na Constituição da República de 1988 para processar e julgar autoridades com prerrogativa de foro por função. Precedentes. 2. Submetido um acordo de colaboração premiada para homologação, cabe a autoridade judiciária, ao verificar a regularidade e legalidade (art. 4º, § 7º, I, da Lei 12.850/2013), examinar sua competência, tendo em consideração, inclusive, se entre os fatos delatados há envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, sendo vedada, em tal hipótese, a homologação para que, apenas posteriormente, sejam remetidos os termos de depoimentos ao Tribunal mais graduado. Precedente. 3. No caso, houve afronta, não apenas à competência do Superior Tribunal de Justiça, juiz natural para processar e julgar, nos crimes comuns os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, conforme dispõe o art. 105, I, “a”, da Constituição da República, mas também de violação às atribuições do Procurador-Geral da República a quem incumbe propor a ação penal no STJ quando envolver a prática de crime por tais autoridades (LC 75/93, art. 48, II). 4. Muito além de encontro fortuito de provas envolvendo autoridade com prerrogativa de foro, o que se verificou foi o surgimento da existência de fato ilícito supostamente atribuído a Desembargador de Tribunal de Justiça desde o início de tratativas para a celebração de colaboração premiada; a realização de diligências sob orientação do Ministério Público e mediante auxílio de agentes policiais, sem que tenha ocorrido a remessa, no tempo oportuno, para a Corte competente ou ao Parquet com atribuições para atuar ; e, por fim, a efetiva celebração de acordo e a homologação por órgão judicial que não possuía competência. 5. Reconhecida a ineficácia do acordo de colaboração premiada e a nulidade das provas produzidas mediante atos de colaboração em relação à autoridade com prerrogativa de foro, deve ser reconhecida a ilicitude também de todas as provas decorrentes por derivação, ensejando, por consequência, no trancamento da ação penal. 6. Agravo regimental não provido.” (HC 200197 AgR, Relator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado em 18-11- 2022)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC 184648 AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 20-09-2021) 



    Nessa linha de raciocínio, de acordo com o voto do Ministro Luiz Fux no julgamento da AP 912:   



    “O controle jurisdicional da tramitação de inquéritos volta-se à garantia dos direitos fundamentais dos investigados, impedindo a produção de nulidades que contaminem a colheita de provas.  



    Conforme lição do eminente Ministro José Néri da Silveira, em artigo intitulado ‘A responsabilidade penal dos prefeitos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, ‘Condutores ou agentes políticos os chefes dos governos municipais, ad instar do que sucede com os chefes do Executivo da União